Tribunal: TJDFT
Processo: 0742540-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742540-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0707148-76.2019.8.07.0004 que rejeitou a impugnação à penhora (id 158895267 dos autos originários). A agravante relata que a exequente, ora agravada, pleiteia o recebimento de R$ 5.527,35 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), referentes ao inadimplemento de duas (2) notas promissórias. Diz que foram bloqueados R$ 5.642,25 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) depositados nas instituições financeiras Nu Pagamentos S.A., Banco Inter S.A. e Caixa Econômica Federal. Afirma que apresentou impugnação à penhora, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil, porém o Juízo de Primeiro Grau a indeferiu sob o fundamento de que a movimentação financeira da conta poupança demonstra que ela é utilizada como conta corrente. Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois possuem natureza salarial. Argumenta que também é aplicável a impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, posto que depositado em caderneta de poupança. Entende que a movimentação financeira da caderneta de poupança não exclui a impenhorabilidade dos valores em depósito. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança. O preparo não foi recolhido diante da concessão da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 98318015 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados, os quais encontram-se presentes. A controvérsia consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A decisão agravada, no que importa ao tema, foi proferida nos seguintes termos (id 171804260 dos autos originários): Trata-se de impugnação ID164180094 da parte executada em relação ao bloqueio ID158530204 via SISBAJUD, sendo R$ 5.527,35 junto à CEF, R$ 102,03 junto à instituição NU PAGAMENTOS e R$ 12,57 no Banco Inter . Alega a impugnante tratar-se de conta poupança cujos os valores são oriundos da transferência de sua conta junto ao Banco Bradesco SA, onde recebe o seu salário, sendo, portanto, impenhoráveis. Anexa no bojo dos autos cópia do protocolo de bloqueio e extrato do Banco Bradesco SA Instada a se manifestar, a parte exequente alega que a parte não junta nenhuma comprovação do alegado. Os extratos anexados estão incompletos com intensa movimentação sem qualidade salarial. Alega, ainda, que mesmo a conta poupança pode ser descaracterizada, quando se verifica que a mesma é utilizada como conta corrente, a partir de lançamentos diversos. Nos autos, foi oficiado anteriormente para averiguar a respeito das contas bloqueadas, tendo em vista que consta bloqueio em data pretérita, que foi desconstituído, ID 103467359 em 17-09-2021. Naquela oportunidade foi bloqueada quantia junto ao Bradesco e a CEF, c/c 013.00891653-9, agora foram bloqueadas quantias na CEF c/c 781.098.197-9 e NU pagamentos e Banco Inter, contas de investimentos. A partir do requerimento deste Juízo foi anexado o extrato de movimentação da conta bloqueada junto à CEF, ID160473766 onde ocorreu o bloqueio total da quantia, em que se percebe-se que foi informado que trata-se de poupança, no entanto com numeração diversa do bloqueio anterior e onde consta movimentações como pagamento de cartão, débito PIX, Dep Dinheiro Lotérico, etc o que descaracterizam a qualidade de poupança, bem assim no extrato da conta tida como salário não se vizualiza as transferências para a conta da CEF, a partir dos valores lançados em ambos os extratos. Do exposto, mantenho o bloqueio de R$ 5.527,35 junto à CEF e converto em penhora independente de termo com a sua transferência para conta judicial com rendimentos. Determino a liberação da quantia bloqueada junto ao NU PAGAMENTOS e Banco Inter em favor da parte executada, pois flagrante excesso, já que o bloqueio abarcou a totalidade da dívida ID155793655. Preclusa a presente decisão, diga a parte credora sobre a satisfação de seu crédito, momento em que fica deferida a liberação da quantia em favor da parte exequente pelos meios legais necessários. A agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bloqueio nos autos originários, porquanto trata-se de verba remuneratória e corresponde a quantia depositada em conta poupança no limite de até quarenta (40) salários-mínimos. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833 do Código de Processo Civil lista as hipóteses de impenhorabilidade. O inc. IV dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O inc. X prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários é decorrente do inadimplemento de notas promissórias no valor de R$ 5.527,35 (cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), de modo a não se enquadrar nas exceções legais. A análise dos autos originários revela que o valor de R$ 5.642,25 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) foi bloqueado nas contas bancárias de titularidade da agravante e mantidas pelas instituições financeiras Nu Pagamentos S.A., Banco Inter S.A. e Caixa Econômica Federal (id 158530211 dos autos originários). Não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado fazer referência somente à caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em contas bancárias de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da natureza salarial da verba penhorada. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante são suficientes para reformar a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada